Tribunal: TJBA
Processo: 8120894-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120894-50.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTO. SEGURADORA SUB-ROGA-SE NOS DIREITOS DO SEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando a ré ao pagamento de R$ 9.900,00 a título de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há inovação recursal relativa ao argumento da culpa exclusiva do segurado; (ii) analisar a preliminar de cerceamento de defesa por indisponibilidade do aparelho para perícia; e (ii) verificar a existência dos pressupostos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais causados ao segurado.

III. Razões de decidir

3. Prefacialmente, a apelante inova sua argumentação recursal ao questionar a culpa exclusiva do segurado em razão de ser unidade consumidora do Grupo A, uma vez que não trouxe a questão para debate e apreciação nos autos do primeiro grau, atuação que viola o princípio do duplo grau de jurisdição e da estabilização da lide. Neste ponto, o recurso não deve ser conhecido.

4. No caso, afasta-se o cerceamento de defesa alegado, pois a ré poderia se utilizar de outros mecanismos para romper o nexo causal, bastante a apresentação de relatórios e registros de ocorrência na sua rede. Para mais, o §3º, do art. 610 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL permite o direito de regresso independentemente da apresentação do equipamento avariado.

5. No mérito, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 22.

6.
Comprovado o pagamento da indenização pela seguradora, legitima-se a sua atuação como substituta processual do segurado, nos termos dos arts. 349 e 786 do Código Civil.

6.
Na hipótese submetida à apreciação,
os laudos técnicos
encartado
s
pelo
autor
atest
am
que os danos materiais foram causados por descarga elétrica
ou curto circuito na rede de alimentação
, restando evidenciado o nexo causal,
não tendo a ré se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8120894-50.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.